Tribunal: TJES
Processo: 5010757-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010757-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VITOR DE MORAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010757-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VITOR DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
REINCID
ENTE
.
PROGRESSÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
De acordo com o STJ a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
.
2.
Diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, sem que tenha se operado o prazo depurador, foi corretamente reconhecida a reincidência do apenado, não havendo que se falar em modificação da decisão ora atacada.
3
.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o art. 44, do CP veda expressamente a concessão da referida benesse ao reeducando reincidente.
4.
No caso dos autos, o reeducando não alcançou o requisito objetivo para progressão de regime (previsto para 30/09/2023).
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010757-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VITOR DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
VITOR DE MORAES
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que nos autos da Execução Penal n. 0002245-45.2017.8.08.0048, considerou a reincidência como condição pessoal do apenado e indeferiu seus pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de progressão antecipada de seu regime prisional.

Em suas razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão atacada, para que seja desconsiderada a reincidência tendo em vista o fato de ter sido exaurido o período depurador.

Pois bem.

O entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, é no sentido de que a condenação anterior reconhecida na sentença, seja como maus antecedentes, seja como reincidência, pode ser utilizada pelo juízo das execuções penais no cálculo das benesses do réu.

Ademais, a jurisprudência orienta no sentido de reconhecê-la como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

No caso em análise, observa-se da decisão combatida que na oportunidade em que praticou a ação penal n.º 0002245-45.2017.8.08.0048 (art. 155, caput, do CP), o recorrente já possuía condenação penal anterior, junto à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal (processo n.º 0013580-07.215.8.08.0024), tornando-se, a partir de então, reincidente.

Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência específica se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.

De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES.

Na hipótese, sendo o apenado reincidente em crime doloso, e consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as sanções a ele aplicadas, deve o percentual de 1/2 (metade), exigido como lapso temporal para o livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso II, do Código Penal, incidir sobre a totalidade das reprimendas unificadas. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1724726/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Tal entendimento também reflete orientação deste Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO, DE MODO A ATINGIR TODAS AS SUAS CONDENAÇÕES E, ASSIM, ALTERAR AS FRAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA APLICAR OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE OS CÁLCULOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DE TODAS AS CONDENAÇÕES DO APENADO, VEZ QUE CONTAMINA A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO, POR SER CONDIÇÃO PESSOAL E NÃO ESPECÍFICA DE DETERMINADO PROCESSO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PLEITO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 589, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VISANDO RESTABELECER A DECISÃO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031702, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Em sua decisão, a douta magistrada indeferiu os pedidos nos seguintes termos:

“
[...
]
a defesa requer a conversão da pena privativa de 01 ano, no regime semiaberto, em restritiva de direitos. Subsidiariamente, requer o deferimento do semiaberto harmonizado. De plano, INDEFIRO o pedido porque inexiste semiaberto harmonizado no âmbito desta 2ª VC de Viana. Com relação ao pedido de conversão da pena privativa de 01 ano, no regime semiaberto, em restritiva de direitos, considerando os termos da presente decisão, INDEFIRO, uma vez que o apenado é reincidente
[...]
”.

Assim, presente a reincidência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o art. 44, do CP veda expressamente a concessão da referida benesse.

Quanto aos pedidos subsidiários de progressão antecipada do regime prisional ou da concessão de “semiaberto harmonizado”, sob o argumento de “superlotação carcerária”, observa-se que o apenado ainda não preencheu o requisito objetivo para fazer jus a progressão de regime (previsto para 30/09/2023) e ainda a inexistência de semiaberto harmonizado no âmbito desta 2ª Vara Criminal de Viana.

Assim, face a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, sem que tenha se operado o prazo depurador, foi corretamente reconhecida a reincidência do apenado, não havendo que se falar em modificação da decisão ora atacada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.